Tribunal: TJMT
Processo: 1022041-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022041-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE NICHEL - CPF: 836.759.060-00 (ADVOGADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (EMBARGANTE), MOISES DE SOUZA BOECHAT - CPF: 987.778.407-63 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO A CERCEAMENTO DE DEFESA, PROVA ILÍCITA, TÍTULO JUDICIAL PRÉVIO E CONTRADIÇÃO EXTERNA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ESCLARECIMENTOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de reintegração de posse liminar deferida após audiência de justificação prévia.

II. Questão em discussão

2. A análise recursal envolve o exame das seguintes alegações do embargante:

(i) omissão sobre nulidade por cerceamento de defesa, ante a ausência de participação de suposta terceira possuidora na audiência de justificação;

(ii) omissão sobre o uso de prova ilícita, referente a vídeos e gravações de conversas privadas;

(iii) omissão quanto à existência de título judicial anterior, legitimador da posse exercida por terceiro;

(iv) contradição, em razão de declaração pretensamente incompatível firmada em outro processo judicial;

(v) pedido de efeitos modificativos;

(vi) requerimento de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame de fundamentos já enfrentados ou para rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

4. A alegação de cerceamento de defesa foi enfrentada no acórdão, que reconheceu a regularidade da audiência de justificação, destacou a presença dos requisitos do art. 561 do CPC e consignou que a controvérsia sobre composse ou posse de terceiros deve ser dirimida na instrução da ação originária.

5. Quanto à alegação de prova ilícita, registrou-se que a decisão se fundamentou preponderantemente em prova oral colhida em audiência judicial, sendo irrelevante, no ponto, a origem de eventuais registros audiovisuais.

6. A existência de acordo homologado em outra ação judicial foi considerada irrelevante para a tutela possessória, diante da necessidade de instrução probatória para avaliação do impacto sobre a posse discutida.

7. A suposta contradição foi corretamente qualificada como externa, oriunda de outro processo, o que afasta a incidência do vício previsto no art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC.

8. Ausente vício a justificar acolhimento, não há efeitos modificativos a conferir.

9. Consideram-se prequestionados os dispositivos indicados, ainda que não expressamente mencionados (Súmula 98/STJ).

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecimentos.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de terceiro interessado em audiência de justificação prévia, quando a controvérsia sobre composse ou cessão de posse deve ser apreciada na instrução da ação originária.

2. A alegação de prova ilícita não se sustenta quando a decisão se baseia em prova oral regularmente colhida.

3. A existência de acordo homologado em outro processo não impede a concessão de tutela possessória fundada em prova de esbulho, cuja apreciação exaustiva depende de instrução.

4. Contradições externas não ensejam embargos de declaração.

5. A ausência de vício no acórdão impede o acolhimento de pedido com efeitos modificativos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.843.523/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 25.08.2020; Súmula 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADENILSON DA SILVA MELO contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, na ação de reintegração de posse n.o 1000941-80.2024.8.11.0107, ajuizada por MOISÉS DE SOUZA BOECHAT, deferiu liminar possessória (após audiência de justificação prévia) determinando a reintegração do autor na posse do imóvel rural denominado Fazenda Guarani, matrícula n.o 857 do CRI local.

O embargante sustenta que o acórdão deixou de enfrentar pontos centrais suscitados desde as razões do agravo de instrumento, apontando omissões relativas à alegada nulidade por cerceamento de defesa, afirmando que a Sra.
Cátia Mara Dambros
teria informado ao juízo de origem deter a posse atual do imóvel, juntado documentos e requerido participação na audiência de justificação, a qual teria sido realizada sem sua presença.

Defende a inadmissibilidade de prova ilícita, pois a decisão teria se valido de vídeos e gravações oriundas de conversas privadas, obtidas sem autorização judicial.

Alega a existência de título judicial prévio legitimador da posse (menciona acordo homologado na Execução n.o 1001192-04.2024.8.11.0009, pelo qual a referida terceira teria recebido a posse do imóvel).

Alega, ainda, haver contradição no julgado, sob o argumento de que, em ação própria (Reparação de Danos n.o 1000996-15.2023.8.11.0059), o agravado teria afirmado que jamais obteve a posse do imóvel, o que, segundo sustenta, seria incompatível com a manutenção de reintegração em seu favor.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com pronunciamento expresso sobre as teses indicadas, e pleiteia efeitos modificativos para dar provimento ao agravo de instrumento, revogando a liminar de reintegração; ou, subsidiariamente, anular a audiência de justificação e determinar sua renovação com participação da alegada possuidora.

Postula, também, prequestionamento, indicando, dentre outros, os arts. 5o, LV e LVI, da CF, e os arts. 9o, 10, 489, §1o, IV, 561 e 939 do CPC, além de invocar precedente do STJ (REsp 1.843.523/CE).

Intimado, o embargado MOISÉS DE SOUZA BOECHAT apresentou contrarrazões (Id. 337153850), sustentando, em resumo, a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, afirmando que os embargos veiculam mero inconformismo e pretendem rediscutir o mérito do julgamento; defende que o acórdão adotou fundamentação suficiente, assentando a presença dos requisitos do art. 561 do CPC com base na prova colhida em justificação prévia, e requer a rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A teor do disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame de provas, à reapreciação de argumentos já analisados, nem à modificação do entendimento firmado no acórdão por mero inconformismo da parte.

Feito esse registro, passo ao enfrentamento específico das teses, a fim de afastar qualquer dúvida quanto à completude da prestação jurisdicional.

1. Da alegada omissão sobre “cerceamento de defesa” (participação de terceira na audiência de justificação)

No caso, a decisão colegiada foi expressa ao delimitar o objeto do agravo e a natureza da análise realizada: examinou-se a legalidade da liminar possessória deferida após audiência de justificação prévia, verificando-se, em juízo de probabilidade, a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, à luz dos elementos então disponíveis.

Constou, ainda, do voto condutor que controvérsias relativas à composse, à cessão a terceiros e à delimitação da área reintegrada constituem matéria a ser aprofundada na instrução da ação originária, não comprometendo a validade da decisão liminar apoiada em elementos suficientes, inclusive porque o juízo de primeiro grau registrou que as discussões relacionadas à alegada cessão de direitos possessórios à terceira interessada, Sra.
Cátia Mara Dambros
, e eventuais questões sobre composse ou simulação seriam objeto de instrução própria, sem prejuízo da análise sumária da tutela possessória.

Em essência, a alegação de cerceamento de defesa apresentada pelo embargante está diretamente vinculada à tese de que a Sra.
Cátia Mara Dambros
seria a efetiva possuidora do imóvel e, por isso, deveria ter participado da audiência de justificação. Tal circunstância, contudo, não é suficiente, por si só, para infirmar a regularidade do procedimento, que se presta à verificação sumária da posse anterior e do alegado esbulho, tendo o colegiado assentado que os depoimentos colhidos indicaram, de forma suficiente para a tutela de urgência, a posse exercida por preposto até a retirada do autor em outubro de 2024.

A liminar foi deferida após audiência de justificação prévia, determinada, inclusive, por esta Relatora no RAI n.o 1013582-96.2025.8.11.0000, com colheita de prova oral que sustentou o convencimento do juízo.

Nesse contexto, a controvérsia acerca de quem exerce a posse, em que extensão e sobre qual recorte da área, com reconstrução da cadeia possessória, é matéria que reclama instrução probatória.

Registre-se, ademais, que a própria Sra.
Cátia Mara Dambros
interpôs recurso contra a mesma decisão (agravo conexo), o qual igualmente não foi provido, tendo os feitos sido apreciados em conjunto justamente para preservar a coerência e evitar decisões conflitantes.

Por fim, eventual interesse jurídico de terceiro pode ser tutelado por meios processuais próprios no feito de origem, com ampliação do contraditório, inclusive por intervenção, produção de prova e impugnações cabíveis, não decorrendo daí nulidade automática da audiência realizada.

Assim, o não acolhimento da tese do embargante não se confunde com omissão: o acórdão enfrentou a matéria ao consignar que a discussão envolvendo posse de terceiros e delimitação da área não é questão capaz de, nesta etapa, infirmar a liminar fundada em prova suficiente colhida em audiência, remetendo-se o exame exauriente à instrução.

2. Da alegada omissão sobre “prova ilícita” (vídeos/gravações)

O acórdão manteve a liminar com base, essencialmente, nos depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia, que confirmaram a posse exercida por preposto e a retirada forçada, reputando atendidos os requisitos do art. 561 do CPC. Essa foi a razão determinante do julgado.

A alegação de ilicitude probatória, tal como posta, demandaria individualização do material impugnado, demonstração objetiva de sua origem e modo de obtenção, e verificação de sua efetiva influência no convencimento judicial, providências que, na conformação do caso, não se mostram compatíveis com o objeto do agravo, voltado ao controle da decisão liminar fundada, de modo preponderante, em prova oral produzida em audiência.

De todo modo, ainda que se desconsidere qualquer registro audiovisual mencionado pela defesa, permanece hígida a fundamentação central do acórdão, pois a preservação da liminar decorreu da prova oral colhida em justificação e dos demais elementos então constantes dos autos. Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas tentativa de redirecionar o debate para rediscussão do mérito.

3. Da alegada omissão sobre “título judicial prévio” legitimador de posse (acordo homologado em execução)

O embargante pretende que se reconheça, como fator impeditivo da liminar possessória, a existência de acordo homologado em outra demanda executiva, sustentando haver comandos judiciais conflitantes.

O acórdão, porém, foi claro ao consignar que discussões relativas à cessão/posse de terceiros, composse, delimitação de área e efeitos de atos praticados em demandas paralelas constituem matéria típica de instrução, não apta a, por si, afastar a eficácia de liminar possessória fundada em elementos suficientes colhidos em audiência.

A tutela possessória tem por foco a posse e o esbulho, e não, nesta etapa, a solução exauriente de controvérsias laterais acerca de títulos, ajustes ou negócios paralelos, sobretudo quando o impacto do ajuste invocado sobre a área efetivamente discutida e sobre a situação possessória concreta depende de apuração minuciosa e contraditório pleno.

Portanto, não houve ignorância do argumento: decidiu-se, fundamentadamente, que o ponto não desconstitui, de plano, a liminar fundada em prova oral idônea, reservando-se o exame aprofundado à via adequada, com produção de prova.

4. Da alegada contradição (declaração em ação de reparação de danos de que o agravado “jamais teve posse”)

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, a incompatibilidade entre fundamentos e conclusão no próprio acórdão.

Aqui, aponta-se suposta incongruência externa, com base em afirmação atribuída ao agravado em outro processo, o que, além de demandar análise de contexto e conteúdo integral do ato mencionado, não evidencia contradição interna do julgado embargado.

A decisão colegiada foi coerente: reconheceu, para fins de tutela liminar, a presença dos requisitos do art. 561 do CPC a partir de elementos colhidos em audiência, consignando que discussões colaterais, inclusive sobre delimitação e pretensões de terceiros, são temas de instrução. Pretende o embargante, portanto, reavaliar prova para alterar a conclusão do julgamento, o que não se compatibiliza com o art. 1.022 do CPC.

5. Do pedido de efeitos modificativos

Os efeitos modificativos são excepcionalmente admitidos quando, ao suprir vício efetivo (omissão/contradição/obscuridade/erro material), a correção impõe, como consequência lógica, a alteração do resultado.

Como demonstrado, não há vício no acórdão. E, ainda que prestados os esclarecimentos ora consignados, nada se altera quanto à conclusão: permanece válida, nesta etapa, a manutenção da liminar possessória fundada em prova oral colhida em justificação, sem prejuízo do exame aprofundado das questões correlatas na instrução do processo originário e nas vias próprias.

6. Do prequestionamento

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, apenas para prestar os esclarecimentos acima, mantendo-se, no mais, íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026